Tribunal: TJSP
Processo: 1004599-14.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE.
Diferimento de custas – Pedido indeferido.
Gratuidade judicial – Apelantes que não apresentaram a documentação para comprovar a hipossuficiência.
Deserção caracterizada e reconhecida. Inteligência do art. 1.007 do CPC. Recursos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004599-14.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes
EDMUNDO ROSSI CUPPOLONI e MARIA TERESA PEDROSO CUPPOLONI, é
apelado BANCO BOCOM BBM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004599-14.2019.8.26.0223 -Voto no 1286
2
VOTO No 1286
APELAÇÃO No 1004599-14.2019.8.26.0223
COMARCA: Guarujá
APELANTES: Edmundo Rossi Cuppoloni e Maria Teresa Pedroso Cuppoloni
APELADO: Banco Bocom BBM S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. Gustavo Gonçalves Alvarez
APELAÇÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE.
Diferimento de custas Pedido indeferido.
Gratuidade judicial Apelantes que não apresentaram a
documentação para comprovar a hipossuficiência.
Deserção caracterizada e reconhecida. Inteligência do art.
1.007 do CPC. Recursos não conhecidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença a fls.1388/1392, que julgou procedente a ação para imitir o autor na posse
do imóvel descrito na inicial, bem como condenar os réus ao pagamento da taxa de
ocupação. Em razão da sucumbência, os requeridos foram condenados ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atribuído à causa.
Os requeridos, ora apelantes, requereram a concessão da
gratuidade judicial e diferimento das custas recursais. No mérito, requereram a
inversão do julgado (fls.1417/1429 e 1438/1477).
Contrarrazões às fls.1486/1514.
Por decisão proferida a fls.1562/1565 foi indeferido o pedido
de Edmundo Rossi Cuppoloni para diferimento de custas, com determinação para
recolhimento das custas, mantida pelo V. Acórdão de fls.1668/1671.
Quanto ao pedido de gratuidade judicial da Maria Teresa
Pedroso Cuppoloni, foi determinado a apresentação de declarações de Imposto de
Renda, extratos bancários e de cartões de crédito, o que não foi cumprido.
É o relatório.
Os recursos de apelação interpostos não comportam
conhecimento, uma vez que inadmissível, ante a deserção verificada.
Quanto ao diferimento das custas para o final do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004599-14.2019.8.26.0223 -Voto no 1286
3
da lide é descabido, ante os mesmos motivos que ora ensejam a não concessão da
gratuidade e, também, porque a presente ação não se enquadra no rol taxativo
constante do artigo 5o da Lei Estadual no 11.680/03, conforme consignado na decisão
de fls.1562/1565, mantida pelo V. Acórdão proferido a fls.1668/1671.
Quanto à gratuidade judicial, dispõe o artigo 99, §§5o e 6o do
Código de Processo Civil:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.”
Apesar da determinação de apresentação da documentação,
para análise de gratuidade judicial, a requerida Maria Teresa Pedroso Cuppoloni,
deixou de apresentá-los. No mais, a decisão de fls.1562/1565 consignou que a
apelante deveria, no mesmo lapso temporal, comprovar o recolhimento do preparo.
Assim, os apelantes não recolheram a taxa judiciária, para
análise das razões recursais.
Portanto, o reconhecimento da ocorrência de deserção é
medida de rigor.
Isso porque, nos termos do art. 1.007, do Código de Processo
Civil, o inconformismo apresentado que esteja desacompanhado do respectivo
preparo é manifestamente inadmissível, autorizando-se, por via de consequência, a
aplicação da pena de deserção.
Por fim, não há qualquer infração do artigo 10 do Código de
Processo Civil, ou seja, não há qualquer decisão surpreendente, uma vez que os
apelantes foram devidamente intimados a recolher as custas recursais.
Ante o exposto, não se conhece dos recursos.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004599-14.2019.8.26.0223 -Voto no 1286
4